Tribunal: TJDFT
Processo: 0700403-15.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700403-15.2021.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CARLOS ALBERTO MONTEIRO DA SILVA RECORRIDO: BV FINANCEIRA S/A CFI DESPACHO Diante da certidão da Secretaria desta 3a Turma Recursal (não localizada nos sistemas informatizados do TJDFT qualquer reclamação com o nome das partes, a despeito da remessa da Reclamação 42110/STJ, nos termos do documento de ID. 28827374), intime-se o reclamante CARLOS ALBERTO MONTEIRO DA SILVA para se manifestar, no prazo de 10 dias, ocasião em que deverá, se for o caso, informar acerca da distribuição da referida Reclamação ao TJDFT, bem como de eventual Juízo de admissibilidade do recurso. Brasília/DF, 25 de outubro de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito